Tribunal: STJ
Processo: 0801980-86.2022.8.19.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706963 - RJ (2024/0284333-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: V M A M L
ADVOGADOS
: GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: L DE F T M (MENOR)
REPR. POR
: K DE F T M
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VASCONCELLOS MILLER - RJ154300
ROBERTO TOLEDO MONTEVERDE - RJ161681
JULIA CARNEIRO BIGATTI - RJ219810
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria atinente à necessidade de observância prévia das diretrizes de utilização para a cobertura do
implante transcateter de prótese valvar aórtica não foi discutida pelo Tribunal paulista, esbarrando o
presente recurso no óbice da Súmula n. 282 do STF, aplicada por analogia.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50779045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b8c352e-554c-40f1-bdef-1d83df1a84c8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706963 - RJ (2024/0284333-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: V M A M L
ADVOGADOS
: GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: L DE F T M (MENOR)
REPR. POR
: K DE F T M
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VASCONCELLOS MILLER - RJ154300
ROBERTO TOLEDO MONTEVERDE - RJ161681
JULIA CARNEIRO BIGATTI - RJ219810
EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
282
DO
STF,
POR
ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A matéria atinente à necessidade de observância prévia das
diretrizes de utilização para a cobertura do implante transcateter de
prótese valvar aórtica não foi discutida pelo Tribunal paulista,
esbarrando o presente recurso no óbice da Súmula n. 282 do STF,
aplicada por analogia.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por V. M. A. M. L. (V.)
contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre manejado, por sua vez,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

Obrigação de fazer c/c indenizatória.
Plano de saúde.
Negativa de cobertura do medicamento LEUPRORRELINA, 7,5 mg,
necessário ao tratamento da autora conforme prescrição do médico
que a assiste.
Documento eletrônico VDA50516924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:57
Código de Controle do Documento: 4ac68b67-5378-45f1-8042-06a57860d97f

Antecipação de tutela deferida.
Sentença de procedência que a confirma, condenada a ré a compor
danos de índole moral.
Apelação a que se negara provimento.
Agravo Interno da ré que se limita a reproduzir os termos do recurso
anterior.
Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática, a despeito do que preceitua o art. 1.021, §1o do CPC.
Precedentes do E.STJ.
Recurso não conhecido (e-STJ, fl. 367).

Nas razões do recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea
, da CF, V. alegou a violação dos arts. 10, VI, e 20, VI, ambos da Lei n. 9.656
a
/98; 186 e 884, ambos do CC/02, bem como a violação à resolução normativa n. 428
/17 da ANS.
As contrarrazões não foram apresentadas.
Inadmitido o apelo nobre, V. manejou o presente agravo, sustentando o
desacerto da decisão que não admitiu o seu recurso especial.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ, fls. 511/514).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Na espécie, o Tribunal fluminense consignou que

2.
[...]
Em boa verdade, os argumentos expendidos pela agravante
são, em substância, os mesmos postos nas razões do seu recurso de
apelação, sem impugnação específica alguma aos fundamentos da
decisão unipessoal de que se recorre, a despeito do que preceitua o
.
art. 1.021, §1o do CPC
Dessarte, na linha do entendimento consolidado no E.STJ, o recurso
não comporta conhecimento.
[...]
Sem outras considerações,

não se conhece do recurso (e-STJ, fls. 367
/371 – sem destaques no original).

Documento eletrônico VDA50516924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:57
Código de Controle do Documento: 4ac68b67-5378-45f1-8042-06a57860d97f

De plano, do acórdão acima transcrito, verifica-se que o conteúdo normativo
referente a todos os dispositivos de lei apontados como afrontados no apelo nobre não
foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário
prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso
às instâncias excepcionais.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pela Corte de origem, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o
dispositivo legal que entende infringido. É imprescindível que se tenha emitido juízo de
valor sobre os preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese
examinada.
Aplicável, assim, por analogia, a Súmula n. 282 do STF, a qual estabelece
ser inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.
Assim, está claro que o apelo nobre não ultrapassa a barreira do
conhecimento.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de L. DE F. T. M., limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA50516924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:57
Código de Controle do Documento: 4ac68b67-5378-45f1-8042-06a57860d97f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.706.963 / RJ
Número Registro: 2024/0284333-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08019808620228190061 202424506704 8019808620228190061
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V M A M L
ADVOGADOS : GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: L DE F T M (MENOR)
REPR. POR
: K DE F T M
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO VASCONCELLOS MILLER - RJ154300
ROBERTO TOLEDO MONTEVERDE - RJ161681
JULIA CARNEIRO BIGATTI - RJ219810
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 8de0c94c-a024-409b-ad7f-c6629955bfe3

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 8de0c94c-a024-409b-ad7f-c6629955bfe3